Tribunal: STF
Processo: RE 456666
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO. INCLUSÃO DO ÍNDICE
DE 11,98%.
1.      Constitucional. Administrativo. Vencimentos.
Conversão em URV. Inclusão do índice de 11,98% nos vencimentos dos
servidores públicos, que não constitui reajuste ou aumento de
remuneração, mas mera recomposição salarial. Precedente do Tribunal
Pleno: ADI n. 2.323.
2.      Limite temporal da aplicação da diferença
salarial decorrente da conversão dos vencimentos em URV: aos
servidores públicos, de abril de 1994 a dezembro de 1996, por ter
entrado em vigor em janeiro de 1997 o plano de carreira dos
servidores do Poder Judiciário (Lei n. 9.421/96); aos magistrados,
de abril de 1994 a janeiro de 1995, porque editados os Decretos
Legislativos ns. 6 e 7 (DOU de 23.1.95). Precedente do Tribunal
Pleno: ADI n. 1.797.
Agravo regimental não provido.